Tribunal: STF
Processo: HC 268664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no habeas corpus criminal nº  7000494-73.2025.7.00.0000/MG (e-doc. 5, p. 73-79).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do art. 290, do Código Penal Militar (posse de substância entorpecente). Em resposta à acusação, a defesa pugnou pela aplicação do art. 28-A do CPP, visando a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 

3. O Juízo de primeira instância recebeu a resposta à acusação e indeferiu o pedido de aplicação do ANPP (e-doc. 4, p. 11-12). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STM, ato coator impugnado.

 4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos todos os requisitos para a celebração de ANPP. Cita precedentes do Supremo nos quais reconhecida a possibilidade de incidência do instituto no âmbito da Justiça Militar. Alude ao reconhecimento da aplicabilidade do art. 28-A, do CPP comum à esfera militar em enunciados do Ministério Público Militar.
 
5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o envio do processo ao Ministério Público para manifestação sobre o oferecimento do ANPP.

É o relatório. 

Decido.

6. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente,  ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal  no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).

7. Verifico que, no caso em questão, o Juízo de origem decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o habeas corpus, conforme se extrai da seguinte ementa: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE, EM CASO CONCRETO, NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus Criminal que busca a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em caso concreto, no âmbito da Justiça Militar da União. A impetração busca reformar a decisão do Juiz de primeiro grau que negou a aplicação do instituto, sob o fundamento de que a medida não se coaduna com os princípios basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal comum, é aplicável ou não a este caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ANPP não se aplica à Justiça Militar em observância ao princípio da legalidade, afinal não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao não instituir o Acordo no âmbito desta Justiça Especializada. Isso ficou claro no texto de justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019 que originou a Lei nº 13.964/2019. 
4. Tampouco há que se falar em omissão legislativa neste caso, visto que a Lei nº 13.964/2019 alterou o CPPM, mudando o seu art. 18. No entanto, nada mencionou sobre a aplicação do art. 28-A (ANPP) do CP comum no âmbito castrense, coerente com a justificativa do PL mencionada anteriormente. 
5. Aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar, nos casos de crimes militares, pode gerar percepção de uma forma de impunidade dentro da caserna, comprometendo a tutela dos princípios da disciplina e da hierarquia, por, eventualmente, não dissuadir que outros sejam tentados a cometer delitos semelhantes, corroendo, por dentro, o rigor esperado pela sociedade na convivência no interior das Organizações Militares. 
6. O Código Penal Militar não prevê a ação penal pública condicionada à representação ou a ação penal privada, o que reforça a inaplicabilidade de institutos de justiça penal negociada no ambiente castrense, como o ANPP. 
7. Ao cometer, em tese, o delito tipificado no art. 290 do CPM, o paciente desafia diretamente a autoridade de seus superiores e as normas da caserna, minando a estrutura hierárquica. A disciplina também é afetada, pois se fundamenta na confiança recíproca entre os integrantes da instituição. O militar que usa ou trafica entorpecentes dentro do quartel quebra esse vínculo de confiança, comprometendo todo o grupo. 
8. Aplicar o instituto do ANPP, que remete ao sistema punitivo do Código Penal comum, viola o princípio da legalidade no âmbito penal militar, conforme entendimento reafirmado por este Superior Tribunal Militar, nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ademais, neste caso concreto, violaria a índole do processo penal, na medida que se distinguem do processo penal comum, pois o CPPM busca equilibrar as garantias constitucionais do indivíduo com as necessidades específicas das Forças Armadas, que exigem a proteção de seus bens jurídicos, tais como: hierarquia, disciplina, dever militar, serviço e autoridade. 
9. Não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder na decisão de primeiro grau que negou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Ordem denegada por falta de amparo legal.” (e-doc. 5, p. 73-74; grifos acrescidos).

8. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 

 “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...) 
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.” 	

9. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.

10. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.
(HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)

11. No mesmo sentido, cito exemplificativamente as recentes decisões monocráticas proferidas: RHC nº 263.779/RJ, de minha relatoria, j. 127/11/2025, p. 02/12/2025; HC-MC nº 268.478/SR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 224/02/2026, p. 27/02/2026; RHC nº 268.704/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/02/2026, p. 27/02/2026; RHC nº 266.750/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes,  j. 126/12/2025, p. 07/01/2025; RHC nº 261.362/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2025, p. 10/09/2025; HC nº 267.813/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/01/2026, p. 02/02/2026; e HC nº 267.435/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/01/2026, p. 27/01/2026. 

12. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.

13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (Ação Penal Militar nº 7000053-69.2025.7.04.0004/RJ, da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar da União).

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator